Tribunal: TJSP
Processo: 2245924-21.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO
Contra acórdão da E. 6a Câmara de Direito Privado, por alegada violação à Súmula no 162, desta I. Corte. Reclamação ajuizada com o manifesto propósito de reforma da solução dada ao incidente. Inviabilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. Inadmissível usurpação de competência dos Tribunais Superiores. Órgãos fracionários não se subordinam hierarquicamente ao Órgão

Ementa:
RECLAMAÇÃO
Contra acórdão da E. 6a Câmara de Direito Privado, por alegada violação à Súmula no 162, desta I. Corte. Reclamação ajuizada com o manifesto propósito de reforma da solução dada ao incidente. Inviabilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. Inadmissível usurpação de competência dos Tribunais Superiores. Órgãos fracionários não se subordinam hierarquicamente ao Órgão Especial. Hipótese de carência de ação por falta de interesse processual na modalidade adequação (art. 485, VI do CPC). Precedentes.
Julgo extinto o processo (art. 485, VI do CPC).